Tribunal: TJDFT
Processo: 0723640-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Existe a possibilidade de cumulação entre inventário de bens e reconhecimento de união estável, sendo inclusive matéria consolidada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.685.935/AM que admite a possibilidade de formulação de pedido de reconhecimento de união estável em sede de inventário de bens, desde que a convivência possa ser comprovada por documentos incontestes.
2. No caso dos autos, os documentos que instruem a inicial não são suficientes para comprovar a existência de sociedade conjugal entre o primeiro agravante e a falecida, haja vista que não restou suficientemente demonstrada a união estável existente entre ambos, mormente diante da necessidade de produção de provas, ressaltando que a declaração de união estável foi feita de forma unilateral pelo primeiro agravante, após a morte da inventariada.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.